Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017726-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO PUBLIO - CPF: 067.236.368-21 (EMBARGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Diones
Marcos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. O embargante alegou obscuridade quanto à aplicação do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido) e quanto à interpretação da obrigação contratual de transferência de veículo, além de omissão sobre a alta litigiosidade entre as partes e sobre o perigo de dano decorrente de atos executivos. Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão do efeito suspensivo, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão ao tratar da exceção do contrato não cumprido e da obrigação de transferência de veículo; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à alta litigiosidade entre as partes e ao perigo de dano apto a justificar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há obscuridade na análise da exceção do contrato não cumprido nem na obrigação de transferência do veículo, pois o acórdão foi claro ao reconhecer a controvérsia sobre a responsabilidade pela transferência e a necessidade de dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do pedido de efeito suspensivo.

Não há omissão sobre a litigiosidade entre as partes, porquanto o acórdão esclareceu que o simples fato de existirem outros processos entre os mesmos litigantes não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo.

O perigo de dano foi devidamente enfrentado, tendo o acórdão registrado que os atos executivos são reversíveis e inerentes ao processo de execução, não configurando dano irreparável.

A pretensão do embargante é de modificar o julgamento com base em inconformismo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de controvérsia sobre a obrigação de transferência de veículo justifica a necessidade de dilação probatória, o que afasta a concessão de efeito suspensivo em sede de cognição sumária.

A litigiosidade entre as partes e o risco de atos executivos reversíveis não configuram, por si sós, fundamento idôneo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 476; CTB, art. 123, I e § 1o; CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1017726-16.2025.8.11.0000

DIONES MARCOS

x
ALESSANDRO ROBERTO PUBLIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIONES MARCOS em face do acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de obscuridade quanto à aplicabilidade do instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) e quanto à interpretação da obrigação contratual de transferência do veículo.

Sustenta ainda que houve omissão quanto à análise da alta litigiosidade entre as partes, que segundo ele justificaria por si só a concessão do efeito suspensivo, bem como omissão quanto à análise específica do perigo de dano decorrente dos atos executivos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanadas as supostas falhas, seja reformado o acórdão e concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. Realiza também pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O - MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

O embargante, sob o pretexto de sanar supostas falhas no julgado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria e a reforma do acórdão, o que não é permitido pela via eleita.

Não há obscuridade no acórdão quanto à aplicabilidade do instituto da exceção do contrato não cumprido e quanto à interpretação da obrigação contratual de transferência do veículo. O acórdão foi claro ao concluir que a matéria demanda dilação probatória para apurar de quem seria efetivamente a responsabilidade pela transferência do veículo, considerando a controvérsia existente sobre o tema.

De um lado, o embargante sustenta que caberia ao embargado realizar a transferência do veículo para seu nome; de outro, o embargado argumenta que, nos termos do art. 123, I, e §1o do CTB, a responsabilidade pela efetivação da transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito seria do próprio embargante. Diante dessa controvérsia, o acórdão concluiu, acertadamente, pela necessidade de dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Também não há omissão quanto à análise da alta litigiosidade entre as partes. O fato de existirem outros processos envolvendo os mesmos litigantes não constitui, por si só, fundamento para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo necessário o preenchimento dos requisitos específicos previstos no §1o do art. 919 do CPC.

A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é excepcional e depende da demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo. No caso, ainda que reconhecida a existência de caução suficiente, não foi demonstrada a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão do efeito pleiteado.

Quanto à alegada omissão na análise do perigo de dano, também não assiste razão ao embargante. O acórdão expressamente consignou que "
as consequências apontadas pelo agravante são inerentes a qualquer processo de execução
" e que "
a mera possibilidade de penhora de bens, bloqueio de valores ou outros atos constritivos típicos do processo executivo não configura, por si só, perigo de dano irreparável apto a justificar a suspensão da execução,
especialmente porque tais medidas são reversíveis caso os embargos sejam julgados procedentes
".

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025